Tribunal: TJES
Processo: 5000822-89.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000822-89.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXSINALDO DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IV

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DEDUZIDO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO DE DUODÉCUPLO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MORA DO DEVEDOR NÃO DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se conhece de parte do recurso que veicula matéria não suscitada em primeira instância, por caracterizar indevida inovação recursal.

2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. Em se tratando de pedido de efeito suspensivo deduzido no bojo da apelação, não se conhece do requerimento.

3. Inexiste conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional de contrato. Precedentes STJ.

4. A propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora, conforme enunciado da Súmula 380 do STJ.

5. É prescindível a produção de prova pericial quando a solução da controvérsia pode ser realizada por meio da análise de prova documental. Caso concreto que exige apenas a análise da cédula de crédito bancário devidamente juntada aos autos, juntamente com a correspondência que notificou extrajudicialmente o devedor para comprovar a mora.

6. A estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica a abusividade, desde que a cobrança dos juros não extrapole a taxa média de mercado determinada pelo Banco Central do Brasil. Precedente do c. STJ.

7. A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação, sendo que a previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Precedentes STJ.

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000822-89.2022.8.08.0047

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ALEXSINALDO DA SILVA NASCIMENTO

ADVOGADO : BRUNO MEDEIROS DURÃO

RECORRIDO : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IV

ADVOGADOS : RODRIGO FRASSETO GÓES E GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à busca e apreensão de veículo, objeto de garantia de alienação fiduciária no contrato de empréstimo pessoal celebrado entre as partes.

A Apelada ingressou com a “ação de busca e apreensão” de origem narrando que concedeu ao Apelante um empréstimo no valor de R$ 98.205,15 (noventa e oito mil, duzentos e cinco reais e quinze centavos), a ser quitado em 36 (trinta e seis) prestações mensais, no valor de R$ 3.725,6 (três mil e setecentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) cada, com vencimento da primeira parcela em 12.06.2021 e vencimento final em 12.05.2024, mediante contrato de empréstimo pessoal, com garantia de veículo automotor em alienação fiduciária.

Segundo alegado pela Apelada na inicial, o Apelante deixou de pagar as prestações do empréstimo a partir da parcela vencida em 13.09.2021, pelo que notificou o devedor para constituição em mora, e, após, por meio da ação de origem, requereu liminarmente a busca e apreensão do veículo dado em garantia, com consolidação da propriedade ao final em caso de ausência de pagamento do débito.

Sobreveio nos autos a r. sentença recorrida, que, confirmando a liminar ao seu tempo deferida, acolheu o pedido de busca e apreensão de modo a consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva veículo em favor da Requerente/Apelada.

Inconformado, o Apelante interpôs apelação, requerendo, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, indeferida por meio da decisão ID 7377297; e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, sustentou que (i) a incidência de cobranças abusivas no contrato descaracteriza a mora; (ii) é nulo o leilão sem a intimação do devedor; (iii) há conexão entre a demanda de busca e apreensão e a revisão de cláusulas contratuais; (iv) o contrato de adesão deve ser interpretado em benefício do consumidor, diante da sua vulnerabilidade; (v) são abusivos os juros remuneratórios; (vi) é necessária a perícia contábil, e (vii) devem ser invertidos os ônus sucumbenciais.

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino o recurso nos tópicos a seguir.

I.
PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL.

Nas razões de apelação, o Apelante suscita a nulidade do procedimento para retomada do bem, pugnando pelo retorno ao
status quo ante
, com nova intimação do devedor para participar dos leilões do bem.

Da análise dos autos, observa-se que o Requerido/Apelante traz à discussão, em sede recursal, matéria sobre a qual
não
apresentou impugnação expressa na contestação ou em qualquer momento em primeiro grau, de modo que a sua apreciação constitui inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico, e que impede o conhecimento do recurso quanto à alegação.

É como orienta este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO: RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. EXCESSIVIDADE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
Preliminar de inovação recursal: não se pode inovar em sede de apelação, sendo proibido às partes a alteração da causa de pedir ou do pedido
. Precedentes. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido. 2) Mérito: os artigos 6º e 8º do Código de Defesa do Consumidor garantem, como elemento preponderante, a proteção à saúde e à vida, sendo nula, de pleno direito, qualquer cláusula contratual que contrarie ou dificulte a eficácia imediata e a imperatividade destas normas cogentes. 3) A ANS determina, como procedimentos obrigatórios, sessões de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional para tratamento/manejo de pacientes com TEA, sem ponderar uso de técnica ou método. 4) Na hipótese de injusta recusa de cobertura securitária médica, a ocorrência de dano moral é presumida. Precedentes. 5) O quantum de R$ 5.000,00 é consentâneo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhado aos precedentes do TJES em casos assemelhados. 6) Recurso parcialmente provido.

(TJES – Apelação Cível nº 0020658-72.2018.8.08.0048; Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; 2ª Câmara Cível; Data: 31/07/2024)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DAS APELAÇÕES POR INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal
. 2) Matéria suscitada, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação. 3) Outrossim, vigora no direito brasileiro o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, segundo o qual para atacar dada decisão judicial é cabível um só recurso, de modo que opostos dois ou mais recursos, pela mesma parte, o segundo - e eventuais subsequentes - deve ser inadmitido por preclusão consumativa. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, que negou seguimento às apelações de fls. 270/274 e fls. 282/284, respectivamente, por inovação recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

(TJES – Apelação Cível nº 0019829-71.2015.8.08.0024; Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; 2ª Câmara Cível; Data: 01/09/2023)

Na verdade, em sede recursal o Apelante suscita a questão mas não declina as razões específicas da suposta nulidade do leilão, nem mesmo comprova a efetiva realização de leilão do bem, limitando-se a requerer genericamente a anulação com nova intimação do devedor.

De todo modo, eventual impugnação neste particular deve ser objeto de ação própria, sendo incabível a discussão nessa fase recursal.

Portanto, NÃO CONHEÇO do recurso quanto à suscitada tese, dada a inovação recursal.

É como voto.

II. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO.

A sentença recorrida trata-se de provimento que confirmou a liminar deferida na origem (ID 6617230), de sorte que o efeito suspensivo da apelação
não
opera de forma automática no caso dos autos, a teor do inciso V, do art. 1.012 do Código de Processo Civil.

Assim, como relatado, o Apelante formulou no bojo das razões de apelação pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Conforme prevê o §3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

No entanto,
in casu
, o Apelante requereu a atribuição de efeito suspensivo à apelação quando da interposição do apelo, que ainda se encontrava na origem (ID 6617286).

Em razão disso, este e. Tribunal só teve acesso ao pedido de efeito suspensivo quando o recurso já se encontrava em fase de julgamento do mérito, tornando-se inócua a pretensão e incabível a análise nesse momento.

Neste sentido, cito julgado deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA - CONSÓRCIO ENCERRAMENTO DO PLANO DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO APLICAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE MODO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA - SEGURO PRESTAMISTA E MULTAS NÃO DEVIDAS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO ATUALIZAÇÃO DA RESTITUIÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. [
omissis
]. 9.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. Tem-se por prejudicado o pleito, uma vez realizado o julgamento do recurso
. 10. O valor da restituição deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC (índice adotado pela CGJES) desde 10/08/2018 até o 31º (trigésimo primeiro) dia do encerramento do grupo e, a partir de então, atualizado apenas pela taxa SELIC até o efetivo pagamento, vedada sua cumulação com correção monetária. 11. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, POR IGUAL VOTAÇÃO, DE OFÍCIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA , nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 29 de setembro de 2020. PRESIDENTE RELATOR
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180209520, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)

Diante disso, NÃO CONHEÇO

do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação.

É como voto.

III. MÉRITO.

III.1. DA CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E A AÇÃO REVISIONAL.

O Apelante suscita a conexão entre a “ação de busca e apreensão” e a “ação de revisão de cláusulas” ajuizada em face do Apelado, tombada sob o nº 5001480-16.2022.8.08.0047, que tem como objeto o mesmo contrato de empréstimo que subsidia o pedido dos autos de origem.

Conforme alega o Apelante, o mora é desconstituída se o contrato que subsidia a busca e apreensão estiver sendo discutido em outro processo que tem por objeto rever e anular as cláusulas do mesmo contrato.

Sucede que o c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
não
há prejudicialidade ou conexão entre as ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente e a revisional, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. JUÍZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato
.

2.
Ademais, esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.744.777/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021.)

Ainda, sabe-se que, nos casos de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada mediante notificação extrajudicial por intermédio do cartório de títulos e documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a sua notificação pessoal,
não
sendo descaracterizada tão somente pelo ajuizamento isolado de ação revisional, nos termos do Enunciado nº 380/STJ: “
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”.

Ao consultar a ação revisional nº 5001480-16.2022.8.08.0047, verifica-se que os autos foram extintos sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais, por meio de sentença que foi confirmada à unanimidade pela 2ª Câmara Cível deste e. TJES.

Assim, na hipótese dos autos, o ajuizamento da ação revisional
não
foi capaz de desconstituir a mora, não havendo qualquer óbice para o julgamento da busca e apreensão.

Portanto,
REJEITO
o pedido de reunião destes autos ao processo nº 5001480-16.2022.8.08.0047.

III.
2
. DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL.

Aduz o Apelante que a aferição do anatocismo, que descaracterizaria a mora na hipótese, depende da realização de perícia contábil.

Sem razão o Apelante.

No caso, o Magistrado
a quo
indeferiu a produção da prova pericial requerida pelo Apelante, por concluir que “
a análise do contrato e a sua revisão [perpassa] ao exame jurídico das alegações apresentadas
”.

Com efeito, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento da causa, devendo ele, na condição de destinatário final da prova, aferir a relevância e pertinência de sua produção, conforme o disposto no art. 370, do CPC.

Ilustrativamente, colaciono da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DOS AGRAVANTES.

1. Não se verifica ofensa ao artigo 535 do CPC/73 quando o Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção
. Aplicação da Súmula 83 do STJ.

3. Rever as conclusões do órgão julgador quanto à imprescindibilidade da produção de prova pericial no curso da demanda, implicaria no reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1362696/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 23/06/2021)

O caso concreto exige a análise da cédula de crédito bancário devidamente juntada aos autos pela Apelada, juntamente com a correspondência que notificou extrajudicialmente o Apelante para comprovar a mora, sendo estes documentos suficientes para a solução da controvérsia.

Portanto, por se tratar de questão de direito e de fato que
não
necessitava da produção de outras provas, é prescindível a prova pericial na hipótese, não havendo qualquer irregularidade procedimental neste ponto.

III.3. DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS E JUROS CONTRATUAIS.

Ainda, para subsidiar o pedido de reforma da sentença recorrida, o Apelante alega que há cobranças abusivas no contrato, o que descaracterizaria a mora. Neste ponto, suscita a ilegalidade da cumulação da comissão de permanência, correção monetária, juros de mora, seguro, IOF e multa contratual; e que a instituição Requerente/Apelada cobra juros em percentual superior ao determinado pelo Bacen.

Não obstante, não há como dissentir da conclusão adotada na sentença recorrida neste particular.

Destaque-se, inicialmente, que
não
se verifica do contrato celebrado pelas partes ou da planilha de atualização do débito qualquer informação relativa à cobrança de comissão de permanência.

O contrato de ID 6617223, juntado à inicial, discrimina as “Condições da Operação” para o período de normalidade, acusando o valor líquido do crédito, no montante de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), e as taxas, tarifas adicionais e juros, sendo estas: tarifa de cadastro; despesas de registro; IOF e taxas de juros da operação na ordem de 26,95% a.a. e 1,98% a.m.

No mesmo sentido, a planilha de atualização dos débitos de ID 6617225 indica o saldo devedor discriminando a composição de cada parcela em atraso, com incidência tão somente de juros remuneratórios, juros de mora e multa, conforme previsto no item “3. ATRASO DE PAGAMENTO” do contrato.

Não há que se falar, portanto, em cobrança de comissão de permanência na hipótese.

Quanto à desconstituição da mora em razão da abusividade das taxas contratuais também não assiste razão ao Apelante.

A taxa de juros remuneratórios foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.061.530/RS
1
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, oportunidade em que restou consolidado, dentre outros termos, que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto n. 22.626/1933), como dispõe a Súmula 596/STF, e que, portanto, estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade.

Esse entendimento, inclusive, está consolidado nas Súmulas n.º 382 e n.º 296, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica a abusividade,
desde que
a cobrança dos juros não extrapole a taxa média de mercado determinada pelo Banco Central do Brasil.

Ou seja, a limitação da taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado somente ocorre quando verificada a vantagem exagerada da instituição financeira frente ao consumidor, ao ultrapassar em muito a margem tolerável, justificadora da intervenção judicial.

É como se destaca do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1.
Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto.

1.1. Hipótese em que os juros em debate são superiores ao dobro da média praticada em operações financeiras similares.

2. Para afastar a afirmação contida no acórdão atacado no sentido de que a taxa de juros remuneratórios da avença é abusiva, seria necessário promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretar as cláusulas contratuais, providências vedadas na via eleita, por força das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado por este Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021) (destaquei)

No caso dos autos, nota-se que no contrato ID 6617223, assinado em 13.04.2021 pelo Apelante, foi pactuada taxa de juros remuneratórios na ordem de 1,98% a.m. e 26,95% a.a.

Em consulta ao “Sistema Gerenciador de Séries Temporais” disponibilizado no site do Banco Central
2
, verifica-se que, quando da assinatura do contrato, a taxa média de mercado apurada pelo BACEN para crédito pessoal para pessoas físicas era de 34,39% a.a. e 2,49% a.m.

Portanto, a taxa de juros contratadas pelas partes estava, na verdade, abaixo da média de mercado apurada pelo BACEN para o período da contratação (abril/2021).

Por fim, quanto à capitalização dos juros, o c. STJ, em julgamento de recurso processado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte Tese (Temas 246 e 247)
3
:

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No caso, deve ser mantida a conclusão acerca da legalidade da capitalização de juros, uma vez que o contrato aponta taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Dito isso, considerando a inexistência de abusividade das cláusulas e taxas praticadas na hipótese, afigura-se legítima a cobrança, o que autoriza a busca e apreensão do veículo pela Apelada, ante a caracterização da mora contratual do Apelante.

IV. DISPOSITIVO.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

2
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries

3
(REsp n. 973.827/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT